Tribunal: TJMT
Processo: 0036460-26.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0036460-26.2013.8.11.0041
Recorrente Município de Cuiabá
Recorrido SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Município de Cuiabá, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão 29770482:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – ADEQUAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- O Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação, uma vez que devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso. 2- Não há falar em inépcia da inicial, quando o Autor deduz seus argumentos, com clareza e coerência, na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e do pedido. 3- Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008. 4- O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011. 5- Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.” (N.U 0036460-26.2013.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).
Alega violação: (i) ao art. 99, §3°, do CPC, diante da impossibilidade de deferimento de pedido de justiça gratuita ao Recorrido quando postula direito individual heterogêneo entre si; (ii) ao art. 4°, §2°, da Lei n. 11.738/08, diante da inaplicabilidade da legislação ao caso concreto, haja vista a impossibilidade de combinação de dois regimes jurídicos diversos e a ausência de efeito vinculante na decisão do STF que reconheceu sua constitucionalidade e (iii) aos arts. 373, I, 489, §1°, I, III e IV e 1.022, I e II, todos do CPC.
Requer “Seja conhecido o presente Recurso Especial nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como assegurado o direito ao contraditório.” (id. 8170278, p. 11).
Recurso tempestivo (id. 8190438).
Contrarrazões (id. 8592726).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Recorrido, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido da inicial, para reconhecer o direito aos professores à majoração de 13,3% relativo ao pagamento no percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal n. 11.738/2008.
A partir da provável ofensa ao artigo 4o, § 2o, da Lei n. 11.738/2008, a parte Recorrente alega a impossibilidade de combinação de dois regimes jurídicos diversos (municipal e federal) como forma de o Recorrido aproveitar os aspectos mais favoráveis em cada qual.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII